Tribunal: TJMT
Processo: 0009589-82.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009589-82.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NILSON JOSE AUGUSTO DELGADO - CPF: 487.166.931-91 (APELANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS

– IMPOSSIBILIDADE –

PROVA TESTEMUNHAL DO CRIME DE TRÁFICO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP

–
RECURSO DESPROVIDO

DE ACORDO COM O PARECER
.

A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial a declaração de usuário apontando o Apelante como traficante e os depoimentos judiciais dos policiais que o detiveram em flagrante – é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; a propósito, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Nilson José Augusto Delgado
interpôs a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5

anos e 6 meses de reclusão
e
ao pagamento de
550 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Ids. 24078978/24078986).

Em suas razões recursais, o Apelante
buscou a
absolvição
por ausência de prova da autoria delitiva ou a desclassificação do crime de Tráfico para o de Uso de Drogas (Id. 27718471).

Nas contrarrazões, o MP de 1º Grau postulou o
desprovimento
do apelo (Id. 28545979);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id.
26060536
):

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020